Tribunal: TJSP
Processo: 2282923-07.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Empreitada
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615177
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2282923-07.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
TIISA INFRAESTRUTURA E INVESTIMENTOS S.A. e CONSORCIO TIDP LINHA 17-
OURO, são embargados A.M.SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.-EPP e DP
BARROS PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram parcialmente
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2282923-07.2019.8.26.0000/50000 -dlm
2
Voto no 19745
Embargos de declaração no 2282923-07.2019.8.26.0000/50000 (julgamento conjunto com os
embargos de declaração no 2282923-07.2019.8.26.0000/50001)
Comarca: São Paulo
Embargantes: Tiisa Infraestrutura e Investimento S/A e Consórcio Tidp Linha 17-ouro
Embargado (a): A.M. Serviços de Construção Civil Ltda EPP
Juiz (a): Mariana de Souza Neves Salinas
Embargos de declaração. Execução de título extrajudicial. Decisão que
deu provimento ao recurso de agravo de instrumento. Erro material
reconhecido. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade.
Embargos parcialmente acolhidos para correção de erro material, sem
efeito modificativo.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Tiisa Infraestrutura e
Investimento S/A e Consórcio Tidp Linha 17-ouro contra o v. acórdão desta C. 37a Câmara de
Direito Privado (fls.78/83) que, por maioria, deu provimento ao agravo de instrumento interposto
por A.M. Serviços de Construção Civil Ltda EPP.
Sustentam os embargantes que a decisão embargada foi omissa em
relação ao argumento de preclusão temporal apresentado pela agravada DP Barros em
contraminuta. Além disso, destacam a existência de erro material no relatório, vez que a decisão
agravada não deferiu o processamento da recuperação judicial da agravada Tiisa, mas tão somente
determinou a suspensão do processo em razão do deferimento da recuperação judicial pelo Juízo
competente. Pugnam pelo provimento do recurso.
Recurso tempestivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2282923-07.2019.8.26.0000/50000 -dlm
3
É o Relatório.
No tocante à alegação de erro material no relatório, com razão a
insurgência das embargantes, pois não foi deferida a recuperação judicial da empresa Tiisa na
decisão agravada. Desta forma, o primeiro parágrafo do relatório passa a ter o seguinte teor:
“Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão de fls.395/397
dos autos principais, objeto de embargos de declaração rejeitados a fls. 442/443, que em
execução de título extrajudicial proposta pela ora agravante contra os ora agravados, acolheu a
exceção de pré-executividade apresentada para manter as executadas no polo passivo da
execução de modo limitado, entretanto, à sua participação do consórcio. Referida decisão, ainda,
tendo em vista o deferimento do processamento da recuperação judicial da agravada Tiisa e,
sendo o crédito exequendo anterior à recuperação judicial, determinou a suspensão do feito em
relação a esta consorciada, enquanto se processar a recuperação judicial, haja vista a imposição
legal da constituição de concurso de credores.”
Além disso, pertinente destacar que não está o julgador obrigado a
apreciar todas as alegações constantes do recurso se firmou sua convicção diante dos fatos
apresentados.
Como já se decidiu: “o órgão judicial, para expressar a sua convicção,
não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua
fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou
suficiente para a composição do litígio.” (STJ AI no 169.073-SP Rel. Min. JOSÉ DELGADO
DJU de 17.08.98, dentre outros arestos compilados por THEOTÔNIO NEGRÃO “Código de
Processo Civil e Legislação Processual em Vigor” Ed. Saraiva 44a edição, página 699, nota art.
535: 3).
A decisão ora embargada apresenta a seguinte a ementa (fls.79):
“Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Contratos de
subempreitada.
Participantes
do
consórcio.
Previsão
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2282923-07.2019.8.26.0000/50000 -dlm
4
responsabilidade solidária e integral. Limitação afastada. Decisão
reformada. Recurso provido.”
Ademais, as embargantes admitem que pretendem manifestação sobre
questão que sequer foi por elas arguida.
As embargantes pretendem rediscutir matéria já decidida, porém, os
embargos de declaração constituem meio inadequado para alterar o entendimento anteriormente
adotado.
Nestes termos, já decidiu o E. Supremo Tribunal Federal:
“EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM
RECLAMAÇÃO.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA.
EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis nos
casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada,
bem como para fins de correção de erro material. 2. Na espécie, não se
constata omissão, na decisão atacada, quanto à causa de pedir que
compôs o pedido da reclamante. 3. A Embargante busca indevidamente
rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos
infringentes. 4. Embargos de declaração rejeitados.” (EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
EM
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECLAMAÇÃO no 23156, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, data do
julgamento: 14/12/2018).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
CIVIL.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO
OU
ERRO
MATERIAL.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.” (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO no 1122975, Relator
Carmem Lúcia, data de julgamento: 23/11/18).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2282923-07.2019.8.26.0000/50000 -dlm
5
E também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU
ERRO MATERIAL, NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS, COM ADVERTÊNCIA DE
IMPOSIÇÃO DE MULTA.
I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda
Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado em 25/09/2018, na
vigência do CPC/2015.
II. Segundo a jurisprudência do STJ, "a ausência de indicação, nas
razões dos embargos declaratórios, da presença de quaisquer dos
vícios enumerados no art. 1.022 do CPC/2015 implica o não
conhecimento dos aclaratórios por descumprimento dos requisitos
previstos no art. 1.023 do mesmo diploma legal, além de comprometer a
exata compreensão da controvérsia trazida no recurso. Aplicação da
Súmula n. 284 do STF" (STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 635.459/MG,
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL,
DJe de 15/03/2017). Em igual sentido: STJ, EDcl no AgInt no
AREsp 865.398/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA
TURMA, DJe de 08/03/2017.
III. No caso, os Embargos de Declaração não podem ser conhecidos,
pois a parte embargante não aponta omissão, contradição, obscuridade
ou erro material existentes no acórdão embargado, demonstrando mero
inconformismo com as conclusões do decisum.
IV. Embargos de Declaração não conhecidos, com advertência de
imposição de multa, em caso de nova oposição de Declaratórios.” (EDcl
no AgInt no AREsp no 1322454, Relator Ministra ASSUSETE
MAGALHÃES, Data do Julgamento 08/11/2018)
Destarte, acolho parcialmente os embargos de declaração para corrigir o
erro material acima mencionado, mas sem efeito modificativo, ficando mantidas as demais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2282923-07.2019.8.26.0000/50000 -dlm
6
disposições constantes na decisão embargada.
Ante o exposto, pelo meu voto, acolho parcialmente os embargos, sem
efeito modificativo.
PEDRO KODAMA
Relator
(Assinatura digital)